Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 do STJ. PASEP. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição dos pedidos relacionados à atualização de valores do PASEP e à indenização por danos morais, em que a parte apelante alegou que o prazo prescricional decenal deveria ser contado a partir de 08/03/2016, data informada pela parte apelada em sua contestação, e não de 30/06/2000, conforme entendido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo prescricional decenal para o ajuizamento da ação foi corretamente computado a partir da data do saque, nos termos da teoria da actio nata e do Tema 1.150 do STJ; (ii) se a ciência inequívoca da violação de direitos ocorreu em 30/06/2000, como reconhecido pelo juízo de origem, ou em 08/03/2016, conforme alegado pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.150 do STJ fixa que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por danos em contas vinculadas ao PASEP é de 10 anos, contados da ciência inequívoca do desfalque.
4. Comprovado nos autos que o saque ocorreu em 30/06/2000 e ausentes fatos excepcionais que afastem essa data como termo inicial da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
5. O juízo de origem observou corretamente o disposto no art. 205 do Código Civil e no princípio da actio nata. A alegação da parte apelante quanto à data de 08/03/2016 foi refutada pelas provas constantes nos autos, sendo correta a declaração de prescrição, pois houve alegação de preliminar de prescrição em sede de contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. "O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por danos em contas vinculadas ao PASEP inicia-se na data da ciência inequívoca do desfalque, presumida na data do saque realizado pelo titular"; ." 2. Na ausência de fatos excepcionais que afastem o marco inicial, a prescrição deve ser reconhecida nos termos do art. 205 do Código Civil.”
____________________
Dispositivo relevante citado: Código Civil, arts 189 e 205, Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150,TJDFT,(Acórdão 1950157, 0737001-66.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 07/12/2024.), (Acórdão 1881158, 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).